Tribunal: TJSP
Processo: 0002162-95.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO – DISPUTA ENTRE COERDEIROS – DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO - DISCORDÂNCIA E REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. Recurso em face de sentença que rejeitou pedido de habilitação de crédito em inventário, apresentado por um dos coerdeiros, remetendo as partes às vias ordinárias – Insurgência recursal que se desacolhe – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO – DISPUTA ENTRE COERDEIROS – DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO - DISCORDÂNCIA E REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. Recurso em face de sentença que rejeitou pedido de habilitação de crédito em inventário, apresentado por um dos coerdeiros, remetendo as partes às vias ordinárias – Insurgência recursal que se desacolhe – Inexistência de preclusão – Questões decididas finalmente em respectivos incidentes - Alegados créditos que se fundamentam em despesas de imóvel em condomínio entre irmãos, que se diz adquirido os direitos com dinheiro do falecido, que foram impugnados pelos interessados, com negativa de pagamento, a ensejar a aplicação dos artigos 612 e 643 do CPC, com remessa dos interessados às vias ordinárias, onde adequada a ampla discussão de direitos e fatos, com necessidade de provas, até porque não se afasta natureza de débitos em relação civil de condomínio, estranha ao inventário – Eventual adiantamento é matéria do julgamento do inventário, não sendo possível a utilização da presente via. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002162-95.2017.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante JOSE
EDUARDO SIQUEIRA, são apelados CARLOS AUGUSTO SIQUEIRA e JOSÉ
TADEU SIQUEIRA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002162-95.2017.8.26.0058 -Voto no 9611
2
Apelação Cível no 0002162-95.2017.8.26.0058
Apelante: Jose Eduardo Siqueira
Apelados: Carlos Augusto Siqueira e José Tadeu Siqueira
Interessado: José Augusto Siqueira
Comarca: Agudos
Voto no 9611
APELAÇÃO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO
INVENTÁRIO – DISPUTA ENTRE COERDEIROS –
DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL EM
CONDOMÍNIO - DISCORDÂNCIA E REMESSA ÀS
VIAS ORDINÁRIAS. Recurso em face de sentença que
rejeitou pedido de habilitação de crédito em inventário,
apresentado por um dos coerdeiros, remetendo as partes às
vias ordinárias – Insurgência recursal que se desacolhe –
Inexistência de preclusão – Questões decididas finalmente
em respectivos incidentes - Alegados créditos que se
fundamentam em despesas de imóvel em condomínio entre
irmãos, que se diz adquirido os direitos com dinheiro do
falecido, que foram impugnados pelos interessados, com
negativa de pagamento, a ensejar a aplicação dos artigos
612 e 643 do CPC, com remessa dos interessados às vias
ordinárias, onde adequada a ampla discussão de direitos e
fatos, com necessidade de provas, até porque não se afasta
natureza de débitos em relação civil de condomínio,
estranha ao inventário – Eventual adiantamento é matéria
do julgamento do inventário, não sendo possível a
utilização da presente via. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação em face da sentença
de fls. 638/639, complementada pelas decisões de fls. 681 e 702/703,
que rejeitou pedido de habilitação de crédito, manejado por
coerdeiro, remetendo as partes para as vias ordinárias.
Recorre o herdeiro requerente, pelas razões de fls.
707/713, pugnando pela reforma da sentença, asseverando, em
suma, que, sendo as partes três irmãos, houve a aquisição da
fazenda Goiás com verbas do falecido, embora constando em
nome dos filhos, ressaltando anteriores decisões que determinaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002162-95.2017.8.26.0058 -Voto no 9611
3
devolução/depósito de quantias nos autos, como fez o apelante, o
que não foi o caso dos demais, daí sendo indevida a decisão que
afastou aquela obrigação; prossegue asseverando que há diversas
despesas que devem ser suportadas por seus irmãos/coerdeiros,
conforme pedido feito, tudo a demonstrar a necessidade de
acolhimento do pedido de habilitação, sendo inviável contrariar
decisões que aponta.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 714/718).
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica desprovido.
As partes, apelante e apelados, são irmão e coerdeiros
dos bens deixados pelo falecimento do genitor, e estão em ferrenha
disputa nos autos do inventário.
No que tange ao presente feito de habilitação de
crédito, o coerdeiro apelante pretende que o espólio faça
reembolsos de despesas atinentes a negócio envolvendo os direitos
sobre um imóvel rural, onde haveria um condomínio entre os irmãos,
mas que parte do preço teria sido quitada com dinheiro do falecido,
anotando ser o caso de depósito nos autos dos valores recebidos
com a posterior alienação da coisa, como anteriormente teria sido
decidido, reproduzindo cópias às fls. 744/745 e 759.
Por primeiro, afasta-se a alegação de afronta à coisa
julgada, porque inexistente, nem mesmo preclusão, uma vez que, a
despeito de anteriores decisões autorizando depósito (fls. 744/745 e
759), o foi apenas para atender pedido liminar do agravante, em
início de processamento de incidentes, solução que restou
impugnada pelos demais, havendo posterior prolação de decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002162-95.2017.8.26.0058 -Voto no 9611
4
final de mérito a resolver a controvérsia, em sentido oposto à
pretensão de habilitação, inclusive, tanto que já foi analisada em
outros recursos, como anotado no acórdão prolatado por ocasião
do
julgamento
do
agravo
de
instrumento
na
2128107-67.2019.8.26.0000.
No mérito, sem razão o reclamo.
Ao que consta da petição inicial, o apelante indica
valores referentes a frutos com alienação de imóvel, além de
despesas
para
manutenção,
enquanto
esteve
sob
sua
administração, tudo conforme planilha de fls. 05/06.
Acerca das questões de fato a envolver os respectivos
direitos, anote-se o quanto lançado em outro julgado, pretendendo
remoção de inventariante e depósito de valores:
“(...) Com efeito, as partes, coerdeiros de espólio com vultoso
patrimônio, litigam há algum tempo nos autos de inventário
dos bens deixados pelo falecimento do genitor, inclusive, com
anterior remoção do agravante do encargo de inventariante
(fls.535/538, acórdão confirmando decisão do MM Juiz a quo),
assim como instaurou-se discussão acerca de alegada dívida
dos
coerdeiros
agravados
em
face
do
agravante,
considerando alegações no sentido da venda, por meio dos
irmãos, de um imóvel rural, situado no Estado de Goiás, mas
que parte dele era do falecido, embora contasse no fólio
registral os filhos como exclusivos proprietários.
De fato, em razão de negócios firmados anteriormente, no
final do ano de 2011, enquanto o de cujus ainda era vivo,
embora interditado, o adquirente dos direitos até distribuiu
incidente para depositar os valores, que restou extinto, uma
vez que, pela complexidade das questões, era caso de
valerem-se das vias ordinárias (fls. 442/445).

Desta feita, insiste o agravante a existência de dívida
que deve ser considerada na partilha, contudo, ante a falta
de provas a sustentar as alegações do agravante, sobretudo
da venda de direitos do falecido, e não dos herdeiros, tal
questão já foi enfrentada (...)”
excerto do acórdão
proferido no julgamento do agravo de instrumento no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002162-95.2017.8.26.0058 -Voto no 9611
5
2128107-67.2019.8.26.00001; destacamos.
Importante extrair que, com relação aos direitos sobre o
imóvel, haveria um condomínio civil entre os irmãos, tanto que o
terceiro adquirente foi remetido às vias ordinárias para o pagamento
de saldo, mesmo que se alegue sendo parte em nome do de cujus.
Nesse contexto, a discutir se são direitos do espólio, - é
dizer, se houve um negócio em fidúcia, apenas constando
aparentemente proprietários os filhos, ou se emprestado dinheiro aos
filhos -, por ora, prevalece o negócio a demonstrar aquisição dos
direitos diretamente pelos filhos, mesmo quando o genitor era vivo, a
indicar que eventuais despesas de manutenção do imóvel seriam
em relação de condomínio civil, sendo estranha ao espólio, e, ainda,
a envolver direitos de terceiro, quanto ao adquirente que pretende
depositar o saldo do preço, todas essas questões que não se deve
conhecer em habilitação de crédito.
De qualquer forma, mesmo que fossem despesas de
bens do acervo partível, imiscuir-se nos pormenores do negócio,
perquirindo cada gasto combatido, não é dado nesta estreita sede
fazê-lo, como necessário para disputa instaurada, a exigir dilação
probatória, havendo incompatibilidade com o rito do incidente de
habilitação de crédito, sem se olvidar, ainda, da discordância dos
demais coerdeiros, a exigir o processamento do pedido em via
1 INVENTÁRIO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. Questões atinentes à depósito
de valores pelos coerdeiros por alegada dívida já decididas, com remessa dos interessados
às vias ordinárias - Preclusão - Inexistência de fatos concretos para remover o inventariante.
Recurso conhecido em parte, e desprovido. (j. em 02/07/2020 pela 6a Câm. Dir. Priv. do TJSP;
Rel. Des. Costa Netto).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002162-95.2017.8.26.0058 -Voto no 9611
6
própria, como regra dos artigos 6122 e 643 do CPC. Nesse sentido:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. Decisão que não
acolheu o pedido de habilitação de crédito, remetendo as
partes as vias ordinárias, e determinou a reserva de bens, no
importe de R$ 550.000,00. Inconformismo dos requerentes.
Dívida que restou comprovada. Contrato, todavia, que não foi
firmado apenas com o 'de cujus'. Inventariante que não
concorda com o pedido de pagamento feito pelos credores.
Questões que deverão ser dirimidas nas vias ordinárias, e não
no juízo do inventário. Inteligência dos artigos 643 e 612,
ambos do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

(Apelação
no
0000626-17.2018.8.26.0229, julgada pela 6a câmara de Direito
Privado do TJSP em 30/08/2016, Relator Desembargador
Galdino Toledo Júnior; destacamos);
INVENTÁRIO.
PEDIDO
DE
LEVANTAMENTO
DE
VALORES
TRANSFERIDOS AO JUÍZO DO INVENTÁRIO. ALEGADA DÍVIDA
DO
DE
CUJUS.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONCORDÂNCIA
ENTRE
OS
SUCESSORES.DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.1. Decisão que, nos autos
do inventário dos bens deixados pelo falecido Sebastião
Cotafava, autorizou o levantamento, por advogado que
representou os interesses do de cujus em ação de prestação
de contas em trâmite na Comarca de Indaiatuba, do
montante correspondente a 30% dos valores recebidos pelo
espólio nas ações mencionadas, por entender que tem por
finalidade
o
pagamento
de
honorários
advocatícios
regularmente contratados pelo falecido. 2. Quando em um
inventário se pede um alvará/mandado de levantamento de
valores, para pagamento de alegada dívida do de cujus,
como no caso, e não há concordância de todos os
interessados, não se deve deferir a expedição, pois há
evidente conflito entre os sucessores, e, por se tratarem de
meros procedimentos administrativos, não têm o condão de
suprir a vontade de qualquer deles. 3. Se a finalidade do
pleito é o pagamento de honorários ao advogado que
defendeu os interesses do falecido em ação de prestação de
contas que tramita na Comarca de Indaiatuba (de que se
originou o valor transferido ao Juízo do inventário) e como
2“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam
provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que
dependerem de outras provas”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002162-95.2017.8.26.0058 -Voto no 9611
7
não há a concordância de todos os interessados, o que
também inviabiliza a habilitação de crédito, que o causídico
obtenha, pelas vias ordinárias, sentença que supra a vontade
daqueles que se recusam ou estão impossibilitados de as
emitir. Entendimento doutrinário unânime. Decisão reformada.
4. Recurso provido. (Agravo de Instrumento no 2014456-
96.2015.8.26.0000, julgado pela 9a câmara de Direito Privado
do TJSP em 30/06/2015, Relator Desembargador Alexandre
Lazzarini; destacamos).
A corroborar a falta de direito a ser amparada em
habilitação, ressalte-se que os valores eventualmente recebidos em
vida pelo genitor, teoricamente, devem ser trazidos à colação, na
forma do artigo 2.0033 do Código Civil, viabilizando o julgamento final
do inventário, faltando, assim, interesse para oferta de habilitação a
esse fim.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, sendo
caso de manutenção da sentença recorrida.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
3“Art. 2.003. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as
legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários
que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Parágrafo
único. Se, computados os valores das doações feitas em adiantamento de legítima, não
houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge,
os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou, quando deles já não disponha o
donatário, pelo seu valor ao tempo da liberalidade”.